Tribunal: STF
Processo: RMS 25302
Classe: RMS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR
   COM BASE EM DECISÃO JUDICIAL RECONHECENDO VÍNCULO TRABALHISTA NO
   REGIME CONSTITUCIONAL ANTERIOR. AUXILIARES LOCAIS DO MINISTÉRIO
   DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
Demora da administração no
   enquadramento de servidora amparada por decisão judicial que
   reconheceu a estabilidade com base na legislação trabalhista, sob
   a égide da Constituição anterior.
Superveniência do implemento
   de idade que justificaria, em tese, a concessão de aposentadoria
   compulsória.
Caso excepcional.
Provimento parcial do recurso
   para firmar prazo para que a administração aprecie a
   elegibilidade da recorrente à aposentadoria estatuária.